Tribunal: TJMT
Processo: 0008865-70.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008865-70.2019.8.11.0064
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALDAÍRO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 55477956) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 50640483):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03, ART. 309 DA LEI N.o 9.503/97 E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69 DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, COM FULCRO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – CONTEXTO DE FUGA – AUSÊNCIA DE DOLO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE – 2. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DENOTAM A UNIDADE DE DESÍGNIOS E DISPONIBILIDADE DO ARMAMENTO AO RECORRENTE E SEU CORRELIGIONÁRIO – CONFIGURADO O PORTE COMPARTILHADO – 3. ALMEJADA A REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS RESPECTIVOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 4. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO QUANTO ÀS PENAS DE MULTA – 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, COM PROVIDÊNCIAS EX OFFICIO. 1. A desconsideração de ordem de parada ou prisão para, simplesmente, preservar-se a liberdade, por uma ação destituída do dolo específico de não obedecer ao comando recebido, não configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal, mas um exercício de autodefesa. Precedentes do TJMT. 2. Uma vez comprovada a materialidade delitiva e evidenciado a partir das circunstâncias do crime que, embora não portasse de fato a arma de fogo, o apelante detinha plena disponibilidade sobre ela e guardava unidade de desígnios com o portador, descabe cogitar a absolvição, mesmo porque, o delito em questão é de ação múltipla e o instrumento bélico era transportado, com consciência e vontade, pelo recorrente em sua motocicleta. 3. É inviável a redução das penas-base aos patamares mínimos legais, diante da presença de circunstância judicial desfavorável, cuja aferição respaldou-se sobre fundamentação idônea. 4. O preceito secundário do art. 309 da Lei n.o 9.503/97 comina a pena de multa alternativamente à pena de detenção, ao passo que a sanção de multa decorrente da condenação pelo art. 14 da Lei n.o 10.826/03 deve guardar correspondência com o quantum da pena de reclusão, impondo-se assim, de ofício, a readequação em ambos os casos. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida, com providências de ofício.” (Ap 0008865-70.2019.8.11.0064, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2020).
Alega violação aos arts. 330 do CP e 386, III, do CPP, ao argumento de que configura crime de desobediência a fuga do agente, após ordem de parada emitida por policiais, quando da atuação voltada à prevenção e repressão ao crime.
Recurso tempestivo (Id. 55508964).
Contrarrazões - Id. 60863967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
No julgamento do apelo interposto pela Defesa, entendeu a câmara julgadora que a desconsideração de ordem de parada ou prisão para, simplesmente, preservar-se a liberdade, por uma ação destituída do dolo específico de não obedecer ao comando recebido, não configura o delito de desobediência (art. 330 do CP), mas um exercício de autodefesa.
Nesse contexto, ao apontar violação aos arts. 330 do CP e 386, III, do CPP, defende o Recorrente que configura crime de desobediência a fuga do agente, após ordem de parada emitida por policiais, quando da atuação voltada à prevenção e repressão ao crime, não sendo cabível a tese de atipicidade da condita alicerçada no direito de autodefesa.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008865-70.2019.8.11.0064
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALDAÍRO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 55477957) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 50640483):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03, ART. 309 DA LEI N.o 9.503/97 E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69 DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, COM FULCRO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – CONTEXTO DE FUGA – AUSÊNCIA DE DOLO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE – 2. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DENOTAM A UNIDADE DE DESÍGNIOS E DISPONIBILIDADE DO ARMAMENTO AO RECORRENTE E SEU CORRELIGIONÁRIO – CONFIGURADO O PORTE COMPARTILHADO – 3. ALMEJADA A REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS RESPECTIVOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 4. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO QUANTO ÀS PENAS DE MULTA – 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, COM PROVIDÊNCIAS EX OFFICIO. 1. A desconsideração de ordem de parada ou prisão para, simplesmente, preservar-se a liberdade, por uma ação destituída do dolo específico de não obedecer ao comando recebido, não configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal, mas um exercício de autodefesa. Precedentes do TJMT. 2. Uma vez comprovada a materialidade delitiva e evidenciado a partir das circunstâncias do crime que, embora não portasse de fato a arma de fogo, o apelante detinha plena disponibilidade sobre ela e guardava unidade de desígnios com o portador, descabe cogitar a absolvição, mesmo porque, o delito em questão é de ação múltipla e o instrumento bélico era transportado, com consciência e vontade, pelo recorrente em sua motocicleta. 3. É inviável a redução das penas-base aos patamares mínimos legais, diante da presença de circunstância judicial desfavorável, cuja aferição respaldou-se sobre fundamentação idônea. 4. O preceito secundário do art. 309 da Lei n.o 9.503/97 comina a pena de multa alternativamente à pena de detenção, ao passo que a sanção de multa decorrente da condenação pelo art. 14 da Lei n.o 10.826/03 deve guardar correspondência com o quantum da pena de reclusão, impondo-se assim, de ofício, a readequação em ambos os casos. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida, com providências de ofício.” (Ap 0008865-70.2019.8.11.0064, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2020).
Alega violação ao art. 5°, LXIII, da CF, ao argumento de que configura crime de desobediência a fuga do agente, após ordem de parada emitida por policiais, quando da atuação voltada à prevenção e repressão ao crime, sendo descabida a invocação da prerrogativa constitucional da não autoincriminação.
Recurso tempestivo (Id. 55508964).
Contrarrazões - Id. 60863968.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa.
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o Supremo Tribunal Federal torna-se incompetente, a teor do que expõe o art. 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do Recurso Extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Na espécie, a análise da ofensa ao art. 5°, LVIII, da CF, embasada na alegação de que configura crime de desobediência a fuga do agente, após ordem de parada emitida por policiais, quando da atuação voltada à prevenção e repressão ao crime, exige a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, o que não é possível na via do Recurso Extraordinário, cuja admissão resta, assim, impedida no ponto.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ACUSADO QUE NÃO COMPARECE PARA INTERROGATÓRIO EM SINDICÂNCIA MILITAR. CARACTERIZAÇÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5o, LXIII, E 42 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO.” (RE 851461 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 29-06-2015 PUBLIC 30-06-2015) (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v